Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723877-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA VANESSA BATISTA PRADO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17710385) interposto por M. F. P. S. contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o trecho do r. decisório (ID 67014984 dos autos de referência): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca determinação judicial de matrícula no curso supletivo de Ensino Médio perante a Requerida, e em caso de aprovação, a imediata certificação de conclusão do Ensino médio após a conclusão (caso seja aprovada), sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não houve violação de direito por parte do requerido, pois o indeferimento do pedido de matrícula da autora observou a norma legal vigente. Também não há perigo da demora, pois a autora sequer concluiu os estudos do 3o ano do ensino médio, não havendo que se falar em urgência ou necessidade do deferimento da medida. Ressalto ainda que os efeitos pretendidos não são reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos equivalentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Inconformada, sustenta a agravante que foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB, com pontuação apta a ensejar desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mensalidade. Acrescenta a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos, consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para, caso aprovada, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, houve recusa da agravada, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior. Requer a concessão da liminar para que seja matriculada no estabelecimento de ensino e submetida às avaliações tendentes à conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A estudante, atualmente com 17 (dezessete) anos, cursa regularmente o ensino médio e galgar o ensino superior sem concluir todas as etapas necessárias pelo legislador, ao invés de prestigiar a educação ou o ensino, redunda em desproveito para o próprio aluno, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, altamente influentes para o seu completo desenvolvimento intelectual. No caso específico dos autos, a recorrente pretende encerrar precocemente o ensino médio, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo. Por outro lado, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação da recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça: A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Ausentes, portanto, os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público, haja vista a menoridade da recorrente. Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador